Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-66.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012992-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemiológica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GD COMÉRCIO DE PRODUTOS FERMACÊUTICOS LTDA

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e, por consequência, o recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALEX LISBOA DA SILVA

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
em desfavor da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal que objetivava a determinação de que
a autoridade coatora ou seus fiscais de competência delegada se abstivessem de efetuar qualquer tipo de sanção à Agravante e suas filiais
por ocasião da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro
.

Em síntese, sustenta que
a Lei no 13.454/2017 autoriza, de forma expressa, a produção, a comercialização e o consumo de anorexígenos com prescrição médica, sem a necessidade de registro, de forma que é necessário reconhecer que a ANVISA e a parte recorrida não podem obrigá-la ao registro prévio para que possa proceder a venda dos anorexígenos.

Alega que diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, a Lei 13.454/2017 estabelece que a única condicionante para a comercialização de anorexígeno é a apresentação de receita médica, de forma que o órgão fiscalizador não pode impor outras restrições, quando a intenção do legislador foi a de liberar a venda de tais produtos.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Em contrarrazões ao agravo interno, o Agravado pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021